Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado pela Associação dos Moradores de Condomínio Bela Vista em face da decisão que, nos autos da ação com pedido de prestação cautelar em caráter antecedente que maneja em desfavor do Distrito Federal, revogara a tutela provisória cautelar anteriormente deferida de forma a “permitir o pleno exercício do necessário e urgente poder de polícia sobre a ocupação e edificação manifestamente ilegais[1],” realizadas no imóvel situado no Núcleo Rural Casa Grande, Condomínio Bela Vista, Vicenal no 341, Chácara no 8, Ponte Alta, Gama/DF. Segundo o provimento vergastado, de conformidade com as informações fornecidas pelo agravado, a ocupação promovida pela agravante com características tipicamente urbanas fora implementada em região de zoneamento rural com vocação ambiental por ser área de nascente. Pontuara o julgado que a ocupação e edificação realizadas pela agravante afiguram-se ilegais, porquanto violam o ordenamento urbanístico e o meio ambiente, configurando-se, outrossim, crime previsto nos artigos 63 e 64 da Lei de Crimes Ambientais. Salientara a decisão guerreada, ainda, a existência de periculum in mora invertido, pois, caso seja coibida a demolição das edificações irregularmente erigidas em área de nascente, há imenso risco de dano irreparável ao meio ambiente e à população local, porquanto as construções irregulares afetam o ciclo de águas, comprometendo, por conseguinte, a proteção hídrica no Distrito Federal. A seu turno, inconformada, almeja a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado, restabelecendo o provimento antecipatório que cominara ao agravado a obrigação de abster-se de promover a demolição das edificações erigidas no imóvel situado no Núcleo Rural Casa Grande, Condomínio Bela Vista, Vicenal no 341, Chácara no 8, Ponte Alta, Gama/DF. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que seu quadro de associados é constituído por moradores do Condomínio Bela Vista, situado no Núcleo Rural Casa Grande, Vicenal no 341, Chácara no 8, Ponte Alta, Gama/DF. Alegara que um dos moradores do condomínio tivera conhecimento que,na data de 15.05.2020, seria realizada a demolição de 30 (trinta) edificações em alvenaria erigidas e ainda em construção localizados no interior do loteamento. Pontuara que, diante da iminência da demolição de edificações que constituem o lugar de moradia de pessoas humildes, aviara ação em desfavor do agravado almejando provimento antecipatório cautelar destinado a suspender eventual demolição das obras erigidas por parte da administração. Acrescentara que a medida liminar formulada fora acolhida, obstando que fosse realizada a demolição de qualquer edificação situada no perímetro do Condomínio Bela Vista. Assinalara que, posteriormente, a medida liminar fora revogada pelo juízo singular, que autorizara a demolição das edificações por parte do agravado. Defendera que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Assinalara que no interior do perímetro do condomínio não há qualquer obra irregular. Esclarecera que o Condomínio Bela Vista deflagrara, perante a Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – Segeth, processo administrativo volvido à sua regularização. Relatara que a demolição das edificações por parte do agravado traduz, assim, medida abusiva e arbitrária, pois, com atropelo às normas legais assecuratórias da ampla defesa, do contraditório e devido processo legal, deixará várias famílias desamparadas e desprovidas do local de moradia. Destacara que a concessão do provimento antecipatório postulado não enseja qualquer prejuízo ao agravado pois, caso seja reformada ao final da ação, poderá se dar continuidade às demolições das edificações. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de lhe advir dano irreparável da manutenção do provimento arrostado, pois várias famílias estão na iminência de ficarem desguarnecidas da sua moradia, à medida que a atuação da administração poderá redundar na demolição das suas residência, o agravo deve ser processado sob a forma instrumentária e, municiado com efeito suspensivo ativo, ser provido como forma de ser prevenida a consumação das demolições até que a ação cominatória seja definitivamente resolvida. O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado pela Associação dos Moradores de Condomínio Bela Vista em face da decisão que, nos autos da ação com pedido de prestação cautelar em caráter antecedente que maneja em desfavor do Distrito Federal, revogara a tutela provisória cautelar anteriormente deferida de forma a “permitir o pleno exercício do necessário e urgente poder de polícia sobre a ocupação e edificação manifestamente ilegais[2],” realizadas no imóvel situado no Núcleo Rural Casa Grande, Condomínio Bela Vista, Vicenal no 341, Chácara no 8, Ponte Alta, Gama/DF. Segundo o provimento vergastado, de conformidade com as informações fornecidas pelo agravado, a ocupação promovida pela agravante com características tipicamente urbanas fora implementada em região de zoneamento rural com vocação ambiental por ser área de nascente. Pontuara o julgado que a ocupação e edificação realizadas pela agravante afiguram-se ilegais, porquanto violam o ordenamento urbanístico e o meio ambiente, configurando-se, outrossim, crime previsto nos artigos 63 e 64 da Lei de Crimes Ambientais. Salientara a decisão guerreada, ainda, a existência de periculum in mora invertido, pois, caso seja coibida a demolição das edificações irregularmente erigidas em área de nascente, há imenso risco de dano irreparável ao meio ambiente e à população local, porquanto as construções irregulares afetam o ciclo de águas, comprometendo, por conseguinte, a proteção hídrica no Distrito Federal. A seu turno, inconformada, almeja a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado, restabelecendo o provimento antecipatório que cominara ao agravado a obrigação de abster-se de promover a demolição das edificações erigidas no imóvel situado no Núcleo Rural Casa Grande, Condomínio Bela Vista, Vicenal no 341, Chácara no 8, Ponte Alta, Gama/DF. Do alinhado afere-se que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que o agravado, em sede de provimento antecipatório, seja sujeitado à obrigação negativa consubstanciada em abster-se de demolir as edificações erigidas no imóvel situado no Núcleo Rural Casa Grande, denominado Condomínio Bela Vista, Vicenal no 341, Chácara no 8, Ponte Alta, Gama/DF, até a resolução da controvérsia instalada nos autos da ação principal, sob o fundamento de que, conquanto as construções erigidas no imóvel ainda pendam de regularização, há pedido administrativo de regularização do parcelamento na qual encontram-se inseridas e, outrossim, o ato demolitório deve ser ao menos precedido do contraditório em ação judicial, oportunizando-se aos prejudicados pela demolição o direito à ampla defesa, tendo em vista que deixará várias famílias desprovidas do local de moradia. Emoldurada a matéria controversa, a argumentação alinhavada pela agravante e o direito que invoca afigura-se desvestido de verossimilhança e plausibilidade, ensejando seja mantida incólume a decisão guerreada. Vejamos. Inicialmente há que ser registrado que os particulares somente podem exercer posse sobre bens públicos em decorrência de lei, ato do Poder Público ou contrato com ele celebrado autorizando a ocupação de fato do bem. Desse modo, se a posse de bem público não for precedida de uma das formas de autorização será sempre precária, caracterizando mera detenção, não ostentando o particular posse sobre o bem público. Alinhada essa premissa, consoante se infere dos documentos coligidos aos autos principais, o imóvel no qual encontra-se localizado o Condomínio Bela Vista encerra área pública e possui solo hidromórfico, o que representa risco aos ocupantes do parcelamento, inviabilizando ao menos por ora sua regularização. Demais disso, o local fora classificado pelo PDOT como Macrozona Rural - Zona Rural de Uso Controlado IV, afigurando-se proibido o parcelamento do solo com características urbanas ou em lotes inferiores a 2 hectares. É o que se infere do documento[3] confeccionado pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Subscretaria Geral de Apoio Técnico, Operacional e Científico do Distrito Federal que ora se transcreve, in verbis: “O autor dessa ação indica a área como ‘Núcleo Rural Casa Grande, Condomínio Bela Vista, Vicinal 341, Chácara 8, Ponte Alta do Gama-DF’. Segundo o Sistema GEOPORTAL a área em questão classifica-se segundo PDOT como Macrozona Rural -Zona Rural de Uso Controlado IV, onde é proibido o parcelamento do solo com características urbanas ou em lotes inferiores a 2 hectares. O PDOT define: ‘Seção II Da Macrozona Rural (...) Art. 83. Na Macrozona Rural, é proibido o parcelamento do solo que resulte em lotes inferiores a 2 (dois) hectares e inferiores às dimensões dos lotes determinadas por zoneamento ambiental ou plano de manejo das unidades de conservação em que estiver inserido, devendo ser averbadas as respectivas reservas legais...’ (...) ‘...Subseção II Da Zona Rural de Uso Controlado (...) Art. 88. A Zona Rural de Uso Controlado deve compatibilizar as atividades nela desenvolvidas com a conservação dos recursos naturais, a recuperação ambiental, a proteção dos recursos hídricos e a valorização de seus atributos naturais, de acordo com as seguintes diretrizes: (...) V – coibir o parcelamento irregular de glebas rurais; (...) Art. 92. Na Zona Rural de Uso Controlado IV, que compreende áreas de sensibilidade ambiental como bordas de chapada, encostas e mananciais destinados ao abastecimento público, será incentivado o uso rural e atividades relacionadas, bem como a promoção da proteção das bordas de chapada e encostas com florestamento e recomposição da vegetação nativa para controle de processos erosivos. (...)’ Essa área está totalmente inserida na APA do Planalto Central na Zona de Uso Sustentável-ZUS Rural. O Plano de Manejo dessa APA define: ‘...1.2.6 ZUS–Zona de Uso Sustentável Definição: são áreas com matrizes de ocupação do solo com predominância de produção rural, mas que contém importância especial para a conservação dos solos e da água. (...) ZUS Rural – Para a área rural, seguem-se as normas gerais da APA do Planalto Central. (...) Ficam Proibidas em toda a APA: f) fracionamentos de propriedades rurais em glebas menores que 2 hectares.’ Segundo o Sistema de Informações Georreferenciadas TERRAGEO, conforme coordenadas indicadas, é área de parcelamento irregular, em Zona Rural de Uso Controlado, em imóvel incorporado ao patrimônio da Terracap. No processo os autores informam que a associação foi instituída em 2014. Em resposta ao ofício a SEDUH incluiu na p. 25, imagem da Planta Georreferenciada do imóvel pra fins de regularização que foram anexadas ao processo no00390-00003473/2018-31. Pode ser verificado se tratar da mesma área objeto desta ação. Trata-se de parcelamento irregular do solo com características urbanas em Zona rural. Essa área não está incluída na área passível de regularização, não está dentro dos limites de ARINE nem de Setor Habitacional.” Diante das informações fornecidas pelo agravado, ressoa impassível que o imóvel no qual estão inseridas as edificações dos moradores que integram o quadro de associados da agravante está localizado em zona rural de uso controlado, não podendo ser objeto de parcelamento, e, sob essa ótica, não afigura-se ilegal eventual demolição a ser realizada pela administração local no exercício do poder de polícia que lhe é inerente e assegurado. Deve ser registrado que, conquanto a Lei no 4.545/64 estabeleça a precariedade da ocupação de terras públicas por particulares desguarnecidos de autorização legítima proveniente do detentor do domínio, sobeja inexorável que a ocupação irregular de áreas públicas no Distrito Federal consubstancia fato que não se pode ignorar. Em muitos casos, inclusive, embora precária, a ocupação do particular é continuada e pacífica, o que poderia caracterizar sua boa-fé. Entretanto, ainda que tolerada ou permitida pela administração a título precário, tal ocupação não confere qualquer direito ao seu ocupante. Na hipótese, em se tratando de área pública, a ocupação pelos associados da agravante é, na verdade, mera detenção revestida de caráter precário e desguarnecida, ademais, de boa-fé. Ainda que sob a tolerância do Poder Público, a ocupação sobeja irregular, à medida em que inexistia qualquer autorização por parte da Administração em relação à utilização do bem pelo particular, notadamente porque inserido em área de uso controlado impassível de parcelamento, portanto, de ocupação. Ocupando os associados da agravante, ilegitimamente, área pública, não se configura arbitrário o ato administrativo praticado pelo poder público no regular exercício do seu poder de polícia volvido à demolição das obras irregulares, notadamente porque não evidenciaram os associados da agravante que as edificações que erigiram foram previamente autorizadas pelo Poder Público competente. Com efeito, a regulação administrativa do direito de construir no Distrito Federal subordina-se à Lei Distrital n° 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), o qual exige o prévio e indispensável licenciamento administrativo como condição para construir qualquer obra em área urbana, rural, pública ou privada. Destarte, não sobejando controvérsia de que as acessões erigidas pelo particular foram implementadas em desconformidade com a normatização pertinente, notadamente porque não providas de licenciamento apto a legitimar as obras que erigira em área pública, infere-se que eventuais notificações de desocupação, auto de embargo e de demolição consubstanciam simples exteriorização do poder de polícia inerente à administração. Como cediço, à Administração Pública está debitado o poder-dever de velar pela observância do código de posturas e regularidade das edificações erigidas em áreas urbanas e públicas, estando, inclusive, municiada com poder para embargar as obras irregulares e até mesmo demoli-las, independentemente de prévia intimação ou autorização judicial, em se tratando de obras novas ou em desenvolvimento em área pública, conforme emerge do estampado no Código de Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital n.o 6.138/2018, o qual revogara a Lei Distrital no 2.105/1998, o anterior Código de Obras, e a de no 1.172/96. Outrossim, a edificação de qualquer obra nas áreas detidas pelos associados da agravante tinha como pressuposto a obtenção de prévia autorização administrativa. Considerando que o particular, movido pelo fato de que o imóvel ocupado está situado em área pública, nele erigira obras também irregulares, pois desprovidas dos indispensáveis alvarás de construção, as construções que erigira são ilegais, sendo passíveis de demolição forçada, ressalvado a necessidade de observância do rito legalmente previsto para sua concretização. Os atos administrativos eventualmente deflagrados pela administração pública, sob essa situação de fato, encerrarão simples manifestação do poder de polícia que lhe é inerente. Os direitos à moradia e à dignidade da pessoa humana, sob essa moldura, devem ser ponderados com os demais princípios e regras que pautam o sistema jurídico, não podendo ser exercitados ou assegurados à margem do travejamento normativo que os resguarda, que é pautado pelo interesse público e pelas normas de direito público que os regulam e modulam. Sob essa moldura, ante a ausência de instrumento de concessão de uso, é impassível de ser edificada no imóvel qualquer acessão, porquanto a construção de qualquer obra no imóvel tinha como pressuposto a obtenção de prévia autorização administrativa para sua ocupação, o que não ocorreu. As alegações aduzidas pela agravante, portanto, além de desprovidas de sustentação jurídica, somente ratificam a ilegalidade que perpetrara seus associados. Admitindo e assimilando o irretorquível fato de que o imóvel que no qual está inserido o Condomínio Bela Vista e, por conseguinte, as edificações erigidas pelos associados da agravante, está situado em área pública, aliada à evidência de que as obras que erigidas não são providas da indispensável autorização administrativa, é inexorável que o particular deve sujeitar-se às prescrições legais que legitimam a ação do poder público no sentido de, não a regularizando, ser demolida. Ante essas circunstâncias, qualquer notificação que porventura seja endereçada aos associados da agravante consubstanciará simples exteriorização do poder de polícia inerente à administração, pois lhe está debitado o poder-dever de velar pela observância do código de posturas e regularidade das edificações erigidas em áreas urbanas, estando, inclusive, municiada com poder para embargar as obras irregulares e até mesmo demoli-las independentemente de prévia autorização judicial, conforme emerge do estampado na Lei Distrital no 4.150/08 e no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 6.138/2018. Desse modo, não se vislumbram no vertente instrumento e, outrossim, nos autos da ação principal quaisquer provas que venham conferir verossimilhança à tese de que os atos praticados ou em vias de serem praticados pela administração visando à desocupação da fração ocupada estariam eivados de ilegalidade. Ocupando o particular, ilegitimamente, área pública, não se configura arbitrário o ato administrativo praticado pelo poder público no regular exercício do seu poder de polícia volvido ao embargo e à demolição de obras irregulares, notadamente quando erigidas em área pública. Ao contrário, conforma-se com a legalidade, sendo impassível de reprimenda judicial, mormente porque a edificação que erigira fora implementada em área pública. Nesse sentido, a demolição das obras pela administração reveste-se de estofo legal, encontrando seu permissivo no artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal, in verbis: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” Nota-se do referido dispositivo que, no caso de obra ou edificação impassível de regularização, é necessário a intimação do particular para que efetue a demolição da acessão irregularmente construída, sob pena da administração a efetuá-la a custo do particular (COE, art. 135)[4]. Observa-se que o artigo 161 do Decreto Distrital no 39.272/2018, que regulamentara o Código de Edificações do Distrito Federal (COE/DF), explicara que a intimação visa dar um prazo de 30 (trinta) dias para que o particular, cumprindo a determinação germinada do poder de polícia da Administração Pública, desocupe voluntariamente a edificação erigida em área irregular, promovendo sua demolição. Tanto que o §2o do citado artigo específica que, em caso de descumprimento do ato, ocorrerá à demolição diretamente pelo órgão de fiscalização, in verbis: “Art. 161. Intimação demolitória é o ato pelo qual o responsável pela fiscalização determina a demolição total ou parcial de uma obra ou edificação não passível de regularização. §1° O prazo para o cumprimento da intimação demolitória pelo infrator é de até 30 dias. §2° Após o prazo estabelecido na intimação demolitória, caso o proprietário não tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Destarte, resta evidenciado que em caso de edificação consolidada erigida em área irregular deve o órgão fiscalizador, no desempenho do poder de polícia da Administração, intimar o particular para que desocupe o local, promovendo a demolição das acessões. Ou seja, a lei prevê que o particular que efetivara edificações consolidadas de forma irregular tenha um prazo para que consiga sair do local com seus pertences e familiares, em razão da inércia do órgão pública em fiscalizar a região tempestivamente, não havendo, todavia, qualquer previsão que seja necessário a propositura de demanda judicial, para efetivar o intento, de desocupação e demolição de área irregularmente ocupada, por ser corolário do dever fiscalizatório do Poder Público. Em sintonia com a ampliação do poder fiscalizatório para organização urbanística do Distrito Federal fora a mensagem de veto dos §§3o e 4o, do artigo 133 do COE-DF, in verbis: “Ademais, o § 3o do art. 133, ao prever, em seus incisos, as hipóteses em que a Administração Pública pode, ela mesma, realizar a demolição, limita indevidamente a autoexecutoriedade do poder de polícia urbanística. Nesse passo, merece realce que o inciso I do § 3o do art. 133, ao limitar a autoexecutoriedade às hipóteses de ‘ocupação ou posse de área pública com menos de ano e dia’, confere imunidade contra a ação fiscal imediata prevista no § 4o, a construções ilícitas que, embora decorrentes de posse ou ocupação por mais de um ano, configuram não só grave infração urbanística, como também indevida apropriação de patrimônio público. Ademais, esse dispositivo condiciona o exercício do poder de polícia a um evento difícil de provar ou precisar, deixando a Administração Pública sem segurança para agir, vez que o termo inicial de posse ou ocupação não se confunde com o início da construção, e, em regra, trata-se de fato que, quando não é clandestino, é de conhecimento exclusivo do posseiro ou ocupante e da vizinhança. Já o inciso II do § 3o do art. 133, ao condicionar a demolição pela Administração Pública ao esgotamento da ‘via recursal’, também se revela inconstitucional e inconveniente, conforme exposto nas razões para veto do § 2o desse mesmo artigo.” Outrossim, apenas em caso de obra inicial ou em desenvolvimento é permitida a atuação imediata do órgão de fiscalização, de modo a promover imediatamente a demolição da obra, ou seja, em caso de obra nova e em desenvolvimento é dispensável a intimação anterior. É que o preceito entende por bem proteger minimamente o particular que já fixou, indefinidamente, moradia em área irregular, de modo a lhe intimar previamente a concretização da demolição, conferindo-lhe prazo para desocupar voluntariamente a área, permitindo, assim, em sintonia com o direito de moradia individual, que não pode se sobrepor ao direito coletivo, que consiga retirar seus pertences e se mudar da região com seus familiares, em vez de ser surpreendido com a ação de demolição das edificações erigidas. Nessa toada, a lei entendera que o particular que detém obra em estágio inicial ou em desenvolvimento em região irregular não merece tal proteção, pois, provavelmente, ainda não fixara residência no local e se o fizera fora conscientemente de que se tratar de área irregular e que, provavelmente, não seria regularizada, assumindo, assim, por conta própria o risco de ter sua edificação demolida pelos órgãos de fiscalização, permitindo, pois a atuação imediata dos órgãos fiscalizadores e a demolição das construções irregulares, sem necessidade de prévia intimação do particular. Esclarece-se, ademais, que o entendimento preconizado pelo artigo 133, §4o do COE-DF, quanto ao cabimento de “ação de demolição imediata”, é de que se trata do verbo agir, permitindo a atuação imediata administrativa para demolir as construções irregulares em desenvolvimento, não havendo a previsão de necessidade de se propor ação judicial demolitória para se alcançar o desiderato. Imperioso destacar que o Decreto Distrital no 39.272/2018, em seu artigo 162, definira o que consiste obra em desenvolvimento, ad litteris: “Art. 162. Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Parágrafo único. Considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada: I - tenha características de construção precária, ou seja, de construção sem estabilidade ou confeccionada com material improvisado; II - tenha características de construção provisória, ou seja, de construção não duradoura nem permanente; III - não tenha concluído qualquer das seguintes fases: a) fundação; b) estrutura; c) alvenaria; d) revestimento; e) cobertura; f) instalação elétrica; g) instalação hidráulica; h) instalação sanitária; i) pintura; j) acabamento.” Sob esse espectro, a edificação dos associados da agravante deve ser apreendida como obra em estágio inicial ou em desenvolvimento, pois, de conformidade com as alegações formuladas, algumas obras ainda encontram-se em andamento e outras acabaram de serem concluídas, o que afasta a inércia da administração pública em fiscalizar a obra irregularmente edificada e enseja a apreensão que qualquer construção efetivada pelo particular posteriormente ao embargo da obra está desprovida de legitimidade. Destarte, afere-se a desnecessidade da prévia intimação do particular para desocupar a área irregular, podendo os órgãos de fiscalização promoverem a demolição imediata da edificação, em sintonia com a legislação vigorante. Restando aferida a atuação administrativa nos estritos limites da legalidade, não restando caracterizado ato ilegal ou abusivo a merecer reparo, tampouco permeado de nulidade, porquanto não comprovado pela agravante que a área onde seus associados edificaram obras irregulares é particular, tem-se que os atos volvidos à demolição das obras e desocupação das frações ilicitamente destacadas são praticados no regular exercício do poder de polícia da administração. O mesmo entendimento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO SURPRESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DEMOLITÓRIA DA AGEFIS - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF. OCUPAÇÃO IRREGULAR SOB A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF (LEI N. 6.138/2018). ÁREA PÚBLICA RURAL. OBRAS INICIAIS OU DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DESNECESSIDADE. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tendo o réu impugnado detidamente cada um dos argumentos apresentados na inicial e feito remissão expressa à legislação utilizada como fundamento para a sentença, esta não pode ser qualificada como uma decisão surpresa e, portanto, inválida (CPC, artigo 10). 2. Não merece prosperar a alegação de julgamento extra petita na hipótese em que a r. sentença adequou o pedido dos autores aos novos dispositivos legislativos, dentro dos limites da causa de pedir e dos pedidos iniciais, visto que, na aplicação do fundamento jurídico, incidem os brocados "o juiz sabe o direito" e "dá-me os fatos que te dou o direito". 3. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política fundiária e do uso do solo rural do Distrito Federal, assenta que uma de suas finalidades é assegurar o cumprimento da função social da propriedade e a promoção da ocupação ordenada do território em harmonia com as disposições do plano diretor de ordenamento territorial, sendo dever do Governo do Distrito Federal intervir no regime de utilização da terra, prevenindo e corrigindo o uso antissocial da propriedade. 4. A Lei Distrital no 6.138/2018 (novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) e o Decreto Distrital no 39.272/2018 preveem em seus artigos 133, § 4o, e 162, respectivamente, que, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 5. Afigura-se proporcional e razoável a demolição de construções iniciais e em desenvolvimento, erigidas em área pública impassível de regularização, sem qualquer autorização ou licença da Administração. 6. Considerando-se os atributos do poder de polícia (discricionariedade e vinculação, autoexecutoriedade e coercibilidade), somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Publicar dar concreção aos seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder. 7. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado. 8. A permissão de ocupação de área de domínio público, sem observância das regras específicas, viola o princípio da igualdade, por constituir benesse injustificada a particular em prejuízo dos demais administrados. 9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida.” (Acórdão 1229066, 07100968020188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AFASTADA. INTERDITO PROIBITÓRIO. ATUAÇÃO DA EXTINTA AGEFIS. LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - LEI DISTRITAL 6.138/2018. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À NÃO TURBAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1.O juiz dirigirá o processo, conforme as disposições do CPC, incumbindo-lhe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. IV do art. 139 do CPC). Preliminar afastada (nulidade de sentença). 2. A limitação administrativa à liberdade e à propriedade denomina-se "poder de polícia". Para o exercício deste poder, a Administração Pública emana atos revestidos de autoexecutoriedade, coercibilidade e discricionariedade. 3. No DF, desde 17/5/2019, "compete à 'DF Legal' programar e instituir a Política de Preservação e Desenvolvimento da Ordem Urbanística do Distrito Federal" (art. 3o da Lei Distrital no 6.302/2019). 4. A Lei federal n. 13.465/2017 veio facilitar a regularização fundiária, todavia, dispôs como objetivos da regularização fundiária urbana (REURB) a prevenção e desestímulo à formação de novos núcleos urbanos informais e a ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (inciso X do art. 10). 5. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação acabada, finalizada, não passível de regularização, onde o infrator é intimado a ele mesmo efetuar a demolição no prazo de até 30 dias (§1o do art. 133 da Lei 6.138 de 2018). 6."Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas" (§4o do art. 133 da Lei 6.138/2018). 7. Considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada, não tenha concluído qualquer das seguintes fases: a) fundação; b) estrutura; c) alvenaria; d) revestimento; e) cobertura; f) instalação elétrica; g) instalação hidráulica; h) instalação sanitária; i) pintura; j) acabamento (art. 162, parágrafo único, do Decreto distrital n. 39.272/2018). 8.Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e providos. Pedido inicial julgado improcedente.” (Acórdão 1205834, 07083671920188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA ANTECIPADA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÕES ILEGAIS. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. ART. 133, § 4o. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÔES DO DF. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação declaratória com obrigação de não fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial que visava antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão de qualquer ato demolitório por parte da Agefis. 1.1. Em sua apelação, a parte requerida requer a reforma da sentença. 1.2. Afirma que: a) é possível a demolição de invasão de área pública construída de forma irregular; b) mesmo que houvesse mudança legislativa, a lei não poderia retroagir para invalidar ato administrativo realizado durante a vigência de outra norma. Assim, a norma vigente ao caso seria do anterior Código de Obras e Edificações, a saber, seu art. 178; c) caso houvesse restrição do poder de polícia da Administração no atual Código de edificações, a referida norma deve ser declarada inconstitucional, nos termos do entendimento do Conselho Especial, que declarou inconstitucional norma praticamente idêntica ao art. 133, §4o do atual Código de Edificações. (fls. 238/303- ID no 8013892). 2. Conforme asseverado pela r. pela sentença recorrida, não há dúvidas de que as edificações mencionadas nos autos são ilegais. 2.1. Os atos demolitórios inserem-se entre as sanções administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia na atividade de fiscalização. Com previsão constitucional (inc.II do art. 145 da CF/88), o poder de polícia é definido pela lei (art. 78 do CTN) como atividade da Administração Pública de limitar direito, interesse ou liberdade, e regular a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, mormente afeto ao meio ambiente (§2o do art. 70 da Lei 9.605/1998). 3.1. No âmbito do Distrito federal, houve a aprovação de um novo Código de Obras e Edificações (Lei no 6.138/2018), que entrou em vigor em 25/06/2018. 3.2. Compete à AGEFIS a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder-dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. 3.3. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei distrital 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no §4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, o que ocorre no caso. 3.4. Na hipótese, os apelados não comprovaram a alegação de que o imóvel se situa em área particular. Em verdade, os documentos juntados pelas partes tratam de cessão de direitos hereditários e possessórios sobre o imóvel, e não de transferência de propriedade, como alegado. 4. O direito à moradia não pode servir de escudo para ocupação irregular de imóvel público ou perpetração de ilegalidades, muito menos para blindar particulares contra o poder de polícia do Estado. 4.1. Assim, na hipótese dos autos não existe qualquer documento que comprove a licença para construir, de modo que se aplica o art. 133, §4o do Código de Obras e Edificações, uma vez que é necessária licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção. 4.2. Ademais, na inicial, os autores alegam "não ter o documento necessário para a edificação (alvará de construção)." 4.3. Jurisprudência: "[...]1. O art. 133, §4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei distrital 6.138/2018), dispensa a intimação demolitória quando se tratar de obra ou construção irregular em terreno público. [...]"(07097265820188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques 7a Turma Cível, , PJe: 18/01/2019.). 4.4. Portanto, a sentença deve ser reformada, de modo que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, uma vez que no presente caso, o imóvel foi construído sem qualquer licença, tratando-se de construção irregular em área pública e não há necessidade de prévia intimação demolitória e promoção da respectiva ação judicial. 5. Dos honorários. 5.1. Por ter sido dado provimento ao recurso da parte ré, fica cada um dos autores condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor R$ 600,00 (seiscentos reais) ao advogado da parte apelante, nos moldes do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. 6. Recurso provido.” (Acórdão 1177579, 07075964120188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Notadamente, frente a inexistência de ato administrativo concreto e volvido a demolição das supracitadas edificações, apenas o embargo e a ameaça de sua demolição caracteriza a patente irregularidade das construções na área, aferindo-se que qualquer ato administrativo volvido à desocupação da área se efetiva no exercício do poder de polícia administrativa e no interesse público, pois volvido a assegurar a segurança da coletividade, a preservação do patrimônio público e a incolumidade do meio-ambiente em suas diversas vertentes, prevenindo-se a germinação de invasões de terra públicas irregularmente implantadas e que se tornam fatos sociais irreversíveis. Ademais, consoante emerge do aduzido, além de efetivamente não se qualificarem os associados da agravante como possuidores, mas como simples detentores do imóvel que ocupam, uma vez que a ocupação que exercitam é impassível de ser convolada, no momento, em propriedade, elidindo sua municiação com a qualificação de possuidor, a verdade é que, ainda que detivessem essa qualificação, não estariam os associados da agravante imunes ao legalmente exigido para que pudessem legitimamente erigir as obras que ergueram. Em contraposição, a atuação administrativa que os alcançara ou alcançará retrata simplesmente a irregularidade das construções que erigiram, notadamente porque edificadas em área pública, estando revestida de legitimidade, não podendo, pois, ser reputado o ato administrativo como abusivo, arbitrário e muito menos como ato atentatório contra a posse que não detém, notadamente porque erigidas as acessões em área que não fora objeto de regularização. Conforme emerge do estampado no Código de Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 6,138/2018 –, à administração é reservado o direito de, deparando-se com construções erigidas em área pública, impassíveis, portanto, de regularização, demoli-las de imediato, dispensando o legislador nesse caso, de conformidade com critérios de oportunidade e conveniências consoantes o interesse público, a prévia notificação do invasor, quando se tratar de obras iniciais e em desenvolvimento, não cuidando, ademais, da necessidade de prévia deflagração de prévio procedimento administrativo, conforme hermenêutica do artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal e do artigo 161 do Decreto 39.272/2018, anteriormente reproduzidos. Deve ser frisado que aludida previsão legal encerra simples manifestação do poder de polícia inerente à administração, que, como cediço, encarta a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. A autoexecutoriedade, a seu turno, nada mais é que do que o poder resguardado ao administrador de, no interesse público, deflagrar ação imediata como forma de restabelecer o estado de direito, que, em suma, fora vilipendiado pela atuação do particular. Conquanto a autoexecutoriedade deva ser materializada de forma ponderada, somente se justificando em situações de urgência ou em situações de infração instantânea e em flagrância, na espécie esses pressupostos se fazem presentes. Com efeito, os associados da agravante ocuparam imóvel público, nele erigindo acessões, nas quais fixaram residência. Flagrados na ilegalidade, que então se desenvolvia, porquanto a flagrância se renovava diariamente, a administração deveria agir de imediato como forma de restabelecer o equilíbrio legal. Estando legalmente autorizada, sua atuação reveste-se de legalidade e legitimidade, pois não se cogita da razoabilidade de se exigir, como pressuposto para demolição das acessões, a deflagração de prévio procedimento administrativo ou ajuizamento de ação demolitória judicial, notadamente porque deixara a atuação administrativa desprovida de qualquer efetividade, ceifando a autoexecutoriedade que lhe é assegurada como componente do poder de polícia. A atuação administrativa, no caso, se conforma com o interesse público, pois, flagrada a ocupação ilegal, ou seja, detectada a flagrância dos ilícitos praticados pelos associados da agravante , deveria agir de imediato como forma de recompor a ordem social, preservando o interesse maior, que é o da coletividade, que sobrepõe-se ao do particular, que, agindo de forma temerária e ilícita, invadira imóvel público, nele fixando residência. A atuação da administração, em suma, ampara-se nos estritos limites da legalidade, porquanto, detectada a invasão engendrada pelo apelado, os atos volvidos à demolição das obras e desocupação da fração ilicitamente destacada são praticados no regular exercício do poder de polícia da administração. Da argumentação alinhada deriva, então, a constatação de que, em não detendo os associados da agravante a posse dos imóveis que ocuparam (invadiram), exercitando sobre o bem simples detenção por ato de liberalidade ou leniência do poder público, e se qualificando a atuação demolitória das acessões nele erigidas simples exteriorização do poder de polícia que municia a administração, emergindo, ademais, de previsão legal expressa (Código de Edificações, art. 133), não pode ser reputada como ato ilícito. Fica patente, assim, que o direito que o particular invocara é desprovido de respaldo legal, pois, em não estando revestida da condição de possuidor, notadamente porque as obras que erigira é confessamente ilegal, pois desprovida de alvará de construção, efetivamente não pode ser beneficiado por sua própria torpeza. A argumentação alinhada encontra conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça, que vem proclamando, de forma uníssona, que os atos praticados por particular sobre loteamento irregular não se qualificam como posse, mas como simples detenção derivada da tolerância, ou leniência, do poder público, não podendo, pois, ensejar proteção judicial, consoante testificam os arestos adiante ementados: “CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGEFIS. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO MANIFESTAMENTE IRREGULAR. PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO PREVALÊNCIA. 1. Impertinente a invocação do princípio da proporcionalidade para afastar a clareza da norma do Código de Edificações do Distrito Federal. A efetivação do direito constitucional à moradia (CF, art. 6o) não dispensa a observância do interesse público de respeito à ordem urbanística e ambiental. 2. A partir dos elementos que instruíram o feito, não se vislumbram motivos para declarar a nulidade do ato de demolição perpetrado pela Administração, mormente porque o próprio Recorrente admite a edificação ao arrepio das normas legais. 3. A detenção de imóvel do Poder Público, sem a anuência da Administração, não induz posse, e é presumidamente decorrente de má-fé, não gerando, portanto, direito à indenização pelas benfeitorias porventura realizadas. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 674559, 20120110574125APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. Pág.: 82) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. ATUAÇÃO DA AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERPRETAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. RETENÇÃO. INCABÍVEL. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da obrigação de não fazer, ajuizada em desfavor da Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, julgou improcedente o pedido consistente em obstar eventual demolição do imóvel que ocupa. 2. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, no artigo 178, caput e §1o, estabelece que, diante de construção em desacordo com a legislação, sobretudo em área pública, pode a Administração, no exercício de poder de polícia, realizar a imediata demolição da obra, independentemente de prévia notificação. 3. In casu, ausente autorização do Poder Público para ocupar, edificar e fixar residência no imóvel, situado na denominada "ocupação do Bananal do SOF/Sul". Age o demandante em inequívoca violação a interesse ambiental, dado que a região está situada nas adjacências do Parque Ecológico Ezequias Heringer (Parque do Guará), portanto, de modo fronteiriço a importantes nascedouros de água e a outros atributos ambientalmente sensíveis. 4. O direito de moradia, constitucionalmente previsto, não pode servir de justificativa para condutas ilegais, tampouco de impeditivo para que os órgãos públicos exerçam o poder/dever de fiscalizar obras e coibir construções irregulares. De igual forma, quando da ponderação de valores constitucionais, não se pode sobrepor ao interesse e direito de toda uma coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento urbano. 5. A edificação irregular em área pública afasta a boa-fé, imprescindível para o ressarcimento de benfeitorias, não cabendo se falar em indenização ou em direito de retenção. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1093311, 00094192820178070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no PJe: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXPEDIDO. AGEFIS. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. AGEFIS. AUTONOMIA AUTÁRQUICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. INDÍCIOS FORTES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE OU A TERCEIROS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos dos artigos 1o e 2o da Lei 4.150/2008, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS é uma autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira. Assim, é dotada de personalidade jurídica para responder pelos próprios atos, realizados no exercício de seu poder de polícia, de forma desvinculada do Ente Público que a criou. Portanto, patente a ilegitimidade passiva do Distrito Federal para figurar no feito em que se objetiva a nulidade de ato de demolição de imóvel concretizado pela AGEFIS. Preliminar de legitimidade passiva do DF rejeitada. 2 - Se regularmente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte mantém-se inerte ao comando judicial, resta, portanto, preclusa a matéria, não havendo se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3 - A teor dos artigos 16 e 17 do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei n. 2.105/1998), cabe ao ente distrital, por meio de sua administração descentralizada - AGEFIS - fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, podendo, inclusive, impor penalidades ao administrado que executa obras e edificações em desacordo com a legislação de regência e sem o devido licenciamento, dentre elas a obrigação de desconstituir a obra quando não for passível a alteração do projeto arquitetônico para adequar a obra à legislação vigente, consoante disposto no art. 178 do mesmo Código. 4 - Se os autores/apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que as ocupações na área são legais; que os projetos arquitetônicos colacionados aos autos foram autorizados e licenciados pela respectiva Administração Regional; que há possibilidade de adaptação das construções à legislação vigente, consoante alegado, e, considerando, notadamente, os fortes indícios nos autos de que se está diante de um novo parcelamento irregular do solo, não há como deferir a sua pretensão de obstar o ato de notificação demolitória. 4.1 - Comumente, em questões tais, antes de se tomar a medida extrema da demolição, procura-se levar em conta o princípio da função social da propriedade. Ocorre que, no caso em apreço, tal análise mostra-se inviável, diante da ausência de qualquer comprovação nos autos de que os apelantes são efetivamente produtores rurais, que trabalham na área como agricultores e lá residem com suas famílias. Logo, diante de qualquer demonstração de alegada função social exercida na propriedade em tela, não há como se desconsiderar os documentos juntados pelo apelado no sentido de estaria havendo no local um parcelamento irregular de área pública. 4.2 - O direito de moradia deve ser confrontado com outros princípios constitucionais, como os da defesa do meio ambiente e da função social da propriedade urbana ou rural, com o fito de se preservar o interesse coletivo. 5 - As alegações dos apelantes, sem nenhum lastro probatório, não são capazes de infirmar as provas dos documentos juntados pelo Distrito Federal, notadamente as fotografias de fls. 89 e 101/103, no sentido de que estava havendo parcelamento irregular da denominada área, somado ao fato de que estavam edificando construções sem o devido alvará de construção. 6 - O mero fato de as construções não terem atentado contra o meio ambiente ou causado prejuízo a terceiros, não dá aos apelantes o direito de edificar sem prévio licenciamento do Poder Público, notadamente, na hipótese, diante dos fortes indícios de existência de novo parcelamento irregular da área, sendo desmembrado da chácara Barroso no 19 (fl. 90). 7 - Em face da inexistência de vícios de legalidade no ato administrativo que determinou o embargo e a demolição das obras erigidas pelos autores/apelantes sem o devido alvará de construção, e, tendo vista que estes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que utilizam a propriedade litigiosa para fins sociais, bem como que as edificações são passíveis de alterações para adequação à legislação vigente, nos termos do art. 178 do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei no 2.105/98), e, considerando ademais, os fortes indícios nos autos de que estava havendo parcelamento irregular do solo, não há como considerar abusivo e ilegal os Autos de Notificação de Demolição exarados pela AGEFIS, porquanto, ao determinar a demolição das aludidas edificações, o Poder Público agiu nos limites de seu poder de polícia, o qual, nos termos do artigo 78 do CTN. 8 - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 674010, 20120110219417APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 08/05/2013. Pág.: 68) “ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ALVARÁ. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. 1 - A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, pode demolir construção erguida sem licenciamento em áreas objeto de parcelamento irregular. 2 - Não comprovada a existência de licença para construir, prevalece a presunção de veracidade dos atos administrativos, reputando-se existente o motivo apontado pelo agente público para a prática da demolição - construção irregular. 3 - Agravo não provido.” (20110020157984AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 26/10/2011, DJ 03/11/2011 p. 180) Há de ser frisado que, conquanto destinatária dos enunciados constitucionais que resguardam o direito à propriedade, contraditório e ampla defesa, como garantias fundamentais, os associados da agravante não estão imunes à atuação administrativa e à sua sujeição ao direito positivado, conforme já pontuado. Se inexoravelmente deve ser viabilizada a realização do direito à propriedade, à livre iniciativa e ampla defesa que os assistem e resguardada sua dignidade, esses enunciados devem ser ponderados com os demais vigamentos legais que pautam o estado de direito, pois o interesse coletivo sobrepuja o individual. Assim é que a realização de aludidos enunciados principiológicos não pode ser efetuada à margem do legalmente autorizado e mediante a tolerância da ocupação de áreas não regularizadas e a efetivação de edificações à revelia da administração e do poder público, conforme pretendido pela apelada. Ou seja, as garantias asseguradas ao particular devem ser realizadas de conformidade com o legalmente autorizado e permitido, e não mediante a tutela da invasão de área não regularizada (CF, arts. 1o, III, 5o, 6o, 182, 205 etc.). Nesse ponto, deve ser assinalado que a mera alegação de que o direito à moradia deve prevalecer sobre o interesse público não se mostra suficiente para indicar a plausibilidade do direito vindicado. Conforme assinalado, somente o afastamento da natureza pública da área ocupada ou mesmo a existência de alvará de construção poderiam, ao menos em tese, demonstrar a verossimilhança do direito invocado, não sendo o caso. Ademais, se a ocupação alcançara área pública, além de induzir irregularidade às acessões nela inseridas, obsta que venha a ser regularizada, pois o apelado não ostenta a qualidade de possuidor, mas de mero detentor de imóvel público. Deve ser frisado novamente que a exteriorização do poder de polícia inerente e assegurado à administração não pode ser condicionado, quando se trata da coibição da ocupação irregular de área pública e de construção nela erigida à margem das exigências legais, à instauração de prévio processo judicial, devendo apenas, quando não se tratar de obra em estágio inicial ou em desenvolvimento, haver a intimação demolitória do particular com a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que desocupe as edificações e concretize a demolição determinada. É que, à atuação administrativa deve ser assegurada a efetividade demandada pela situação de fato e legalmente respaldada, pois qualificada a situação de flagrância e ilegalidade absoluta, reservando-se ao alcançado reclamar eventual reparação no caso de ilegalidade ou excesso. O que não é lícito, sob pena de se embargar a atuação administrativa, e não as obras e ocupações ilegais, é exigir e condicionar a deflagração de qualquer ato de embargo e demolição à instauração de prévio procedimento administrativo ou ajuizamento de demanda demolitória, pois, conquanto assim não o exige as vigas de sustentação do estado de direito. Ademais, as políticas públicas, aliás, devem ser conduzidas pela administração pública, pautadas pelos princípios da legalidade, moralidade, finalidade e eficiência, e não mediante atos individualizados ou derivados de órgãos ou entes desguarnecidos de lastro para esse desiderato. Alinhadas essas considerações, afere-se que a argumentação elucidada no recurso interposto não são hábeis a conferir plausibilidade à pretensão reformatória aduzida pela agravante, devendo se preservada a decisão arrostada. Afere-se, destarte, que não se afigura viável a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se o ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 65235442 - Pág. 2 (fl. 171) – ação principal. [2] - ID Num. 65235442 - Pág. 2 (fl. 171) – ação principal. [3] - ID Num. 64223880 - Pág. 1/6 (fls. 97/102) – ação principal. [4] “Art. 135. As despesas referentes aos serviços de demolição e apreensão são cobradas do infrator conforme tabela de preço unitário, formalizada em ato administrativo do órgão responsável pela fiscalização, à qual se dá publicidade.”